Tribunal: TCU
Processo: 025.725/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário em termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de descumprimento de termo de compromisso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. dar ciência ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) de que o marco inicial para contagem do prazo prescricional previsto no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 344/2022, nos casos de processos de mesma natureza dos examinados nestes autos, é a data a partir da qual o beneficiário da bolsa se encontra em mora com suas obrigações previstas no termo de aceitação da bolsa; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados.